Tribunal: TJDFT
Processo: 0727781-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727781-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI AGRAVADO: VICTOR BRUNO ANDRADE DA COSTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANÇA EIRELI contra a decisão de ID 132397556 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposta em face de VICTOR BRUNO ANDRADE DA COSTA, que declinou de sua competência para o juízo de uma das Varas Cíveis do Núcleo Bandeirante. Afirma, em suma, que o negócio jurídico foi celebrado em Brasília; que não há relação de consumo na hipótese; que o reconhecimento de ofício de incompetência territorial viola o entendimento consolidado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da competência da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Custas recolhidas (ID 38514902). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (artigo 995, parágrafo único, Código de Processo Civil). Inicialmente, imperioso consignar que, sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos) se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Na hipótese, em que se discute o juízo competente para processar e julgar a ação, a conclusão da instrução probatória e a prolação de sentença por juízo posteriormente considerado incompetente possuem aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, razão pela qual a matéria abordada neste recurso se adéqua ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça. Avançando sobre o pedido liminar, a premissa para a decisão que declinou da competência foi considerar que a relação entre as partes era de consumo. Nota-se, todavia, tratar de execução de título de crédito, com o acréscimo de que o exequente aparenta ser endossatário do título, em relação ao qual é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Portanto, a hipótese se insere entre aquelas nas quais a competência é relativa, vedando-se a declinação de ofício, em observância ao entendimento consolidado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. É prerrogativa do réu-agravado arguir eventual incompetência do juízo oportunamente. Analisando questão similar, este e. Tribunal decidiu que: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. IRRELEVÂNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA. 1. Alegando relação consumerista, o Juízo Suscitado, de ofício, determinou a redistribuição de execução de título extrajudicial para o foro de domicílio do réu. 2. Entretanto, verifica-se que a execução está aparelhada com cheques, devolvidos por ausência de provisão de fundos, e não houve declinação da causa debendi. O portador é pessoa jurídica distinta daquela que figura como beneficiária inicial das cártulas. A par da insuficiência de informações, salvo a condição de portador (autor) e emitente (réu), com a devida vênia ao Juízo Suscitado, não é possível afirmar a existência de relação consumerista e, por conseguinte, a incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor, conjuntura suficiente para obstar o declínio de competência, de ofício. 3. Lado outro, ainda que identificada relação de consumo, esse fato não autorizaria, por si só, o declínio da competência para o foro do domicilio do consumidor, haja vista a Lei n. 8.078/90 (CDC) não fazer essa expressa determinação, afinal o seu art. 6o, inciso VIII, apenas preconiza ser direito do consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos. Em rigor, o dispositivo legal em comento não fixou que as ações derivadas de relações de consumo sejam de ordem pública, adotando-se a regra de competência absoluta. 4. Sobreleva salientar, ainda, que, em conformidade com as disposições do art. 53, III, "d", do CPC c/c os arts. 47 e 48 da Lei n. 7.357/85, é competente o foro do lugar de pagamento, na execução de título executivo extrajudicial aparelhada com cheque. 5. Não havendo indicação específica do lugar de satisfação da obrigação, como na exata hipótese dos autos, o art. 2o, I, da Lei n. Lei n. 7.357/85 preconiza que deve ser "considerado lugar de pagamento o lugar designado junto ao nome do sacado; se designados vários lugares, o cheque é pagável no primeiro deles; não existindo qualquer indicação, o cheque é pagável no lugar de sua emissão". 6. Esclarece-se que a instituição financeira sacada está sediada na 515 Asa Norte, Agência 3477 do Banco do Brasil S.A. Mais, consta Brasília como lugar de emissão dos cheques. Portanto, conclui-se que houve observância das regras de competência pertinentes à execução de cheque, devendo, pois, ser prestigiado o entendimento externado pelo Juízo Suscitante. 7. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado - 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. (Acórdão 1398572, 07367444920218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022.) (grifou-se). Por outro lado, ainda que se tratasse de relação de consumo, não é possível afirmar, de plano, que o trâmite da ação no foro de seu domicílio (Núcleo Bandeirante) representará benefício para seu exercício de defesa em relação ao foro de Brasília. Caberia ao consumidor alegar, fundamentadamente, que possui melhores condições de acesso ao foro de seu domicílio. Verifica-se, portanto, a existência de risco grave se for admitida a imediata eficácia da decisão agravada, impondo-se a suspensão da prática de atos processuais na origem que resultem no deslocamento da competência. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender o curso do processo até o julgamento colegiado. Desnecessária a intimação do agravado, não citado. Comunique-se o juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 25 de agosto de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora